Tribunal: STF
Processo: ARE 1373319
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, SAT/RAT E DE TERCEIROS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRIMEIRA QUINZENA DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA OU ACIDENTE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. ART. 26-A DA LEI 11.457/2007, COM A REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI 13.670/2018. APELO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. No tocante ao adicional constitucional de férias, tendo em vista o julgamento pelo C. STJ do REsp nº 1.230.957/RS sob o regime do artigo 543-C do CPC/1973, fixa-se entendimento no sentido de que não deve incidir contribuição previdenciária sobre tal rubrica. O C. STJ firmou o entendimento no julgamento do REsp nº 1.230.957/RS de que os valores pagos nos quinze primeiros dias de afastamento por motivo de doença ostentam natureza indenizatória (…)”. (eDOC 72, p. 8)



    Opostos embargos de declaração contra essa decisão, o tribunal de origem acolheu-os, com efeitos infringentes, para sanar a omissão constatada e assentar que as contribuições sociais podem incidir sobre as verbas trabalhistas pagas a título de terço constitucional de férias. Eis um trecho dessa ementa:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO AO RECENTE POSICIONAMENTO DO E. STF SOBRE A INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS (RE 1.072.485 – TEMA 985). ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES (…)”. (eDOC 86, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 201, § 11, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o Supremo Tribunal Federal ainda não concluiu o julgamento do Tema 985, havendo real possibilidade de esta Corte modular os efeitos de sua decisão por ocasião do julgamento do embargos de declaração no RE 1.072.485. Sustenta-se assim a suspensão do feito.



    Aponta-se que deve prevalecer o precedente do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp 1.230.957, no âmbito dos recursos repetitivos, enquanto houver a possibilidade de modulação dos efeitos no Tema 985, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica 



    Argumenta-se que não podem ser consideradas como salário de contribuição as verbas com natureza ressarcitória/indenizatória, tampouco as não habituais, uma vez que não acrescem ao patrimônio do empregado e não correspondem a contraprestações pagas pelos serviços prestados, enquanto estas não são incorporadas ao salário do empregado 



    Assevera-se que, inexistindo habitualidade do pagamento da verba ao empregado, não pode também haver incidência das contribuições previdenciárias, uma vez que as verbas eventuais não podem compor o salário para efeitos de contribuição previdenciária. 



    Alega-se que, em atenção ao princípio da isonomia, se não incide contribuição previdenciária sobre a verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, também não deve incidir sobre a dos empregados celetistas.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que esta Corte, no julgamento do RE-RG 1.072.485 (tema 985), paradigma da repercussão geral, assentou a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias. Eis a ementa do julgamento do mérito desse paradigma:



    “FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas”. (RE 1.072.485, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 2.10.2020)



     Na hipótese dos autos, verifico que o tribunal de origem decidiu a questão dos autos nos termos do referido entendimento.



    Entretanto, a resolução final da controvérsia do tema 985 encontra-se pendente do julgamento dos embargos de declaração opostos ao julgamento do paradigma, cujo objetivo é a modulação dos efeitos da decisão de mérito. 



    Cabe ressaltar que, até o julgamento do referido tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, corroborada por competência até então atribuída pelo próprio Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação contrária ao entendimento recentemente adotado por esta Corte, no julgamento do citado paradigma da repercussão geral, a justificar possível atribuição de eficácia prospectiva ao novo pronunciamento.



    Com efeito, observo que o recurso teve o julgamento virtual iniciado e, após cinco votos a favor de modular os efeitos da decisão embargada, o feito foi retirado de julgamento virtual para ser apreciado em sessão presencial, em razão de pedido de destaque, e aguarda julgamento.



    Desse modo, entendo que a controvérsia pode alcançar o que suscitado pela parte recorrente, mostrando-se apropriado, de forma excepcional, o retorno do processo à origem a fim de que aguarde a conclusão do julgamento para aplicação da sistemática de repercussão geral.



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.363.041, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 2.2.2022; ARE 1.374.752, Rel. Nunes Marques, DJe 13.6.2022, e Pet-MC 10156 MC, Rel. Min. Edson Fachi, DJe 3.2.2022.



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que mantenha novamente sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento dos embargos de declaração no RE-RG 1.072.485 (tema 985), segundo o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente